Tribunal: CARF
Processo: 19515.721538/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/01/2010
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste, cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01.

RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/01/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM SUPOSTOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte comprovar a existência de direito creditório líquido e certo em face da Fazenda Pública de modo a atestar que o crédito pleiteado estaria apto a promover a extinção das parcelas compensadas.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721538/2012-21
ACÓRDÃO
2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHO ROMARIZ, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/01/2010
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo
objeto deste, cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da controvertida no processo judicial.
Súmula CARF no 01.

RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas
por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria
o princípio da não supressão de instância.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/01/2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
2
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM
SUPOSTOS
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte comprovar a existência de direito creditório líquido
e certo em face da Fazenda Pública de modo a atestar que o crédito
pleiteado estaria apto a promover a extinção das parcelas compensadas.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando tanto as alegações atinentes à
inovação recursal como aquelas objeto da ação judicial, para, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar nela suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 398/445, apresentado pela RECORRENTE,
interposto contra decisão da DRJ em Salvador/BA, de fls. 377/386, que julgou procedente o
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
3
lançamento referente à glosa de compensações efetuadas em GFIP nas competências 12/2009 e
01/2010, conforme auto de infração DEBCAD n° 51.019.898-8, de fls. 63, lavrado em 19/07/2012,
com ciência da RECORRENTE em 20/07/2012, mediante AR de fl. 72.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 243.964,60, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 73/76), ora sintetizado pela DRJ de Origem com
clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
O AI lavrado tem como objetivo constituir os créditos previdenciários
correspondentes à compensação indevida efetuada nas competências de 12/2009
e 1/2010 constantes nas informações do campo COMPENSAÇÃO das GFIP
enviadas em 16/4/2010 e 27/2/2010 respectivamente.
A empresa foi intimada em 19/3/2012 a apresentar a origem das compensações
efetuadas nas GFIP e a demonstrar os cálculos originais, os eventuais acréscimos e
os índices de correção utilizados para se chegar aos valores compensados. Em
resposta à intimação, a empresa apresentou planilha denominada de "TABELA DE
CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXILIO DOENÇA, ACIDENTE E
1/3 DAS FÉRIAS" onde ficam demonstrados valores de 1/1999 a 12/2008,
correspondentes a rubrica "AUXILlOS" e "1/3 FÉRIAS", que apuram um valor total
de R$ 168.084,80.
Os valores compensados nas GFIP de 12/2009 (R$ 66.920,98) e 1/2010 (R$
101.254,82), importando em R$ 168.175,80, correspondem ao valor identificado
na planilha anexada.
Acontece que juntamente com essa planilha, foi anexada cópia do Processo
Judicial 2009.34.00.014700-6, bem como da Decisão 243/2009, correspondente a
ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por diversos
autores, sendo a fiscalizada um deles, com vistas a que fosse determinada a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos valores pagos nos
15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado
bem como a título de salário-maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um
terço).
A Juíza Federal da 13a Vara, em 30/9/2009 deferiu parcialmente a tutela para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos
valores pagos pelas autoras aos seus empregados, apenas sobre as verbas
referentes aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença ou auxílio-acidente.
A empresa então foi intimada, em 4/5/2012 e em 1/6/2012, a apresentar a
documentação comprobatória dos pagamentos efetuados aos empregados e que
compunham os valores constantes da rubrica “AUXÍLIOS”, com o fim de se
comprovar que esses valores constantes dessa planilha referem-se exatamente as
rubricas da ação proposta.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
4
Até a presente data, nenhum documento foi apresentado pela empresa para
comprovar que os valores constantes dessa planilha correspondam
especificamente a esse tipo de pagamento.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou impugnação, de fls. 223/238, em 10/08/2012. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Salvador/BA, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Ocorre que tais exações foram compensadas com créditos obtidos pela sentença
proferida no Mandado de Segurança 2009.34.00.014700-6: manejado com o
escopo de que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário referente aos valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado bem como a título de salário
maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 terço. A liminar foi deferida
concedendo os pedidos referentes apenas à título de auxílio doença e acidente.
Assim, tendo havido recolhimentos indevidos a título dos valores em questão, a
Impugnante faz jus à compensação desses valores, na forma declarada em suas
GFIP. Indubitável que a exigibilidade dos supostos deve ser suspensa, em razão da
presente Impugnação, devendo a autoridade competente tomar as medidas
cabíveis para esta não conste como restrição a Impugnante. Assim, resta claro que
a presente ratifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõe o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, as parcelas compensadas pela impugnante, referem-se as contribuições
sociais previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente).
Em sendo tais valores, pagos em circunstâncias em que não há, indubitavelmente,
prestação de serviço, por parte de seus colaboradores, tem-se que não
configurada, por consequência, a hipótese de incidência prevista no inciso I do
artigo 22, da Lei 8.212/91.
Alia-se ao fato de que há existência de liminar favorável ao contribuinte, em
mandado de segurança, conforme inclusive reconhecido pela autoridade
administrativa quando da exposição de razões da autuação.
Neste sentido, e a luz do disposto no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional,
evidente a necessidade da suspensão da exigibilidade dos débitos debatidos.
Considerando o tanto quanto exposto, é inequívoco o entendimento, tanto da
doutrina quanto da jurisprudência que, enquanto houver a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV do CTN, a
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
5
Autoridade Administrativa não pode utilizar-se de nenhum meio de cobrança das
exações vinculadas á aludida suspensão.
Nesta hipótese, os valores a compensar são apurados e registrados pelo próprio
contribuinte, em seus livros contábeis e fiscais, e a compensação efetiva-se
independentemente de prévia autorização do ente tributário, cuja participação na
operação, cinge-se a posterior revisão dos atos praticados pelo contribuinte, sua
possível homologação, ou ao lançamento por discordância parcial ou total com a
compensação realizada.
Em outras palavras, a administração pública glosou a compensação em lume
unicamente em função de falta de comprovação de que os valores alegados como
compensáveis vieram de contribuições pagas a título dos auxílios previdenciários
em referência, e não pelo procedimento adotado pela Impugnante.
Neste passo, é a função dos resumos de folha de pagamento ora acostados, que,
por demonstrarem a natureza dos valores discutidos, é documento apto a
extinguir os débitos ora exigidos.
Por fim, requer a intimação da Impugnante na pessoa de seu representante legal
para oportuna sustentação oral, quando do julgamento da referida Impugnação;
bem como a realização de diligências necessárias para o real deslinde do feito e
regularização da fiscalização realizada.
Outrossim, requer-se, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações
referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome do patrono
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 377/386):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2009 a 31/01/2010
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária para a compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da natureza
indenizatória das parcelas integrantes do salário de contribuição previstas na
legislação previdenciária, não desobriga o lançamento das contribuições sociais,
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
6
porquanto busca resguardar o crédito tributário em face dos efeitos da
decadência.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
É incabível o pedido para sustentação oral, no âmbito da primeira instância do
contencioso administrativo fiscal federal, por falta de previsão legal para sua
realização.
DOMICÍLIO INTIMAÇÃO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. ENDEREÇADA
INDEFERIMENTO. A ADVOGADOS.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
advogado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE foi devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/01/2018,
conforme termo de fl. 395, e apresentou recurso voluntário de fls. 398/445 em 15/02/2018.
Preliminarmente, alega nulidade da notificação por violação da motivação dos atos
administrativos, contraditório e da ampla defesa. Entende que o ato de indicar e transcrever
dispositivos legais não pode ser confundido com fundamentação, sob pena de subversão completa
da Ordem Constitucional vigente. Concluiu que o modo superficial como a questão foi tratada nos
autos administrativos torna impossível, para a Recorrente, compreender ou saber do que são
constituídas as imputações que pesam sobre si.
Discorre acerca da suspensão de exigibilidade dos débitos ora discutidos, em razão
do manuseio do presente Recurso Voluntário, devendo a autoridade competente tomar as
medidas cabíveis para que os débitos não constem como qualquer restrição.
No mérito, apresenta diversas razões, conforme adiante:
i.
Os créditos tomados são absolutamente legais, quais sejam, as contribuições
incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), a título de salário-
maternidade, e férias acrescidas do terço constitucional, por ausência de
contraprestação pelo serviço prestado nestas hipóteses;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
7
ii.
Cumpriu o art. 66 da Lei no 8.383/91 e não houve desrespeito ao art. 170-A
do CTN (possibilidade de compensação independentemente de autorização
da Administração Pública ou de sentença transitada em julgado);
iii.
Os valores glosados foram compensados com créditos obtidos pela sentença
e acórdão em apelação proferidos no Mandado de Segurança, que
afastaram a cobrança da contribuição sobre o os primeiros 15 dias de
afastamento do empregado por motivo de doença, bem como a não
incidência da contribuição sobre 1/3 de férias;
iv.
Os créditos tomados são absolutamente legais, tendo em vista a manifesta
existência de pagamentos a título da Contribuição Previdenciária a maior
por longo período.
v.
Alega não-incidência da contribuição social previdenciária patronal sobre
valores pagos em situações em que não há remuneração por serviços
prestados, quais sejam: os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da eventual
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de
salário-maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço).
[fls. 415/431]
vi.
Além do MS por ele impetrado, existe Recurso Representativo de
Controvérsia no STJ no 1.230.957 sobre o tema, de modo que a não-
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre tais verbas resta
inequívoca,
vii.
Conversão do julgamento em diligência, para que se apure e exclua no
cômputo total do suposto débito a parcela inegavelmente suspensa da
Contribuição Previdenciária
Portanto, requer o cancelamento da cobrança das exações, haja vista a legitimidade
das “compensações efetuadas com créditos dos autos judiciais n° 2009.34.00.014700-6”.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo deve ser apenas parcialmente
conhecido.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
8
Conforme relatado, o RECORRENTE, em sua impugnação, além de pleitear a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, alegou (i) vício insanável da autuação; (ii)
nulidade do lançamento em razão da suspensão da exigibilidade concedida em liminar de MS; e
(iii) a legalidade da compensação realizada (cumpriu do art. 66 da Lei no 8.383/91). Ademais, em
suas razões na impugnação, deixou claro que o crédito utilizado englobaria apenas a rubrica
“auxílio alimentação”, conforme trecho abaixo (fl. 230):
Aliás, as parcelas compensadas pela impugnante, referem-se as contribuições
sociais previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente).
Contudo, em seu recurso, de maneira completamente inovadora, traz argumentos
no sentido de que o crédito utilizado teria origem em diversas outras rubricas, conforme abaixo:
Ao longo de muitos anos, o Fisco cobrou do Recorrente a contribuição social
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze)primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual obtenção
do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias, adicional de férias de 1/3 (um terço) e aviso prévio
indenizado.
(destaques no original)
Ou seja, ao apresentar o recurso voluntário, o contribuinte se insurgiu contra
diversos outros assuntos, inclusive a respeito de não incidência de contribuições sobre outras
rubricas que não o “auxílio doença” e apresentou novos argumentos de defesa que não foram
oportunamente suscitados para apreciação pela DRJ de origem, razão pela qual não compete a
este julgador examinar matérias não previamente submetidas à instância de origem para
deliberação.
O conhecimento dessas novas razões de defesa, neste momento processual, violaria
o princípio da não supressão de instância, pois as matérias abordadas no recurso voluntário não
foram apreciadas pela DRJ de origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente
examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito, deve
ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
9
conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito,
note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo
relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar
eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a respeito das
dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe
o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo,
variandose somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal
da devolução é entendida pela melhor doutrina como a extensão da
devolução, estabelecida pela matéria em relação à qual uma nova decisão é
pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina o que pretende
devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a
profundidade da devolução, estabelece-se a devolução automática ao
tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações,
fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do
Novo CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as
questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas,
está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução.
Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de
matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido
o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão
do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
10
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso.
Trata-se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade
identifica-se com o material que há de trabalhar o órgão ad quem para
julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver questões atinentes ao
pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir
quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que
relacionadas ao capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o
processo pela compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as
demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não chegou a
pronunciarse. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se
acolher um dos fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se
acolher um dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta que decida
aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo
examináveis de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido
suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância
de má-fé), questões de mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De
fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionarem àquilo que
foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a extensão do
recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias
decididas em primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas
aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja
redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
11
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
petição impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este
Tribunal conhece-las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido
que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
(Processo
n.
13851.001341/2006-27.
Acórdão
n.
2802-00.836.
Conselheiro(a)
Relator(a)
Dayse
Fernandes
Leite.
Publicado
em
06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação
ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no
acórdão de primeira instância administrativa.
(Processo
n.
13558.000939/2008-85.
Acórdão
n.
2002-000.469.
Conselheiro(a) Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez. Publicado em 11.12.2018).”
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
12
Assim, não merecem conhecimento todas as alegações apresentadas no recurso
voluntário e estranhas ao litígio instaurado com a impugnação, quais sejam:
 não incidência de contribuições sobre as rubricas salário-maternidade, aviso
prévio indenizado, férias e 1/3 de férias;
 alegações envolvendo suposta inexistência de desrespeito ao art. 170-A do
CTN.
Ademais, também não merece conhecimento o argumento recursal envolvendo a
indevida exigência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de “auxílio doença”
e “auxílio acidente” (15 primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes e/ou
acidentados), visto que nitidamente a referida matéria foi à apreciação do Judiciário através do
Mandado de Segurança impetrado pelo RECORRENTE, conforme o mesmo reconhece e afirma ao
longo de sua peça recursal. Destaca-se seguinte trecho do recurso (fl. 399):
Mandado de Segurança n° 2009.34.00.014700-6: Foi ajuizada ação com o
objetivo da Impugnante não ser compelida ao recolhimento da contribuição social
previdenciária incidente sobre os valores pagos em situações em que não há
remuneração por serviços prestados em relação aos valores pagos nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um terço). Houve interposições
de Recursos Especial/Extraordinário e aguarda-se julgamento.
(destaques no original)
Neste sentido, a discussão da matéria em ação judicial obsta o seu conhecimento na
via administrativa em razão do Princípio da Unicidade de Jurisdição, conforme dispõe a Súmula
CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Pelo mesmo argumento, não merece análise o argumento quanto a aplicação, ao
caso concreto, do REsp no 1.230.957, submetido ao rito dos Recursos Representativos de
Controvérsia no STJ.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
13
Passa-se a análise dos temas conhecidos.

PRELIMINAR
Da nulidade do lançamento
Preliminarmente, a RECORRENTE requer nulidade da notificação por violação da
motivação dos atos administrativos, contraditório e da ampla defesa. Relata que o simples ato de
indicar e transcrever dispositivos legais não pode ser confundido com fundamentação, sob pena
de subversão completa da Ordem Constitucional vigente. Discorre que o modo superficial como a
questão foi tratada nos autos administrativos torna impossível, para a Recorrente, compreender
ou saber do que são constituídas as imputações que pesam sobre si.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
14
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Pois bem, com relação ao argumento de nulidade do lançamento em razão da falta
de indicação de fundamento, entendo que não restou comprovado o efetivo prejuízo sofrido pelo
RECORRENTE, condição necessária para o reconhecimento da nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
Isto porque, a autoridade fiscalizadora indicou que o fundamento adotado para o
lançamento, havendo perfeita indicação do embasamento adotado pela autoridade fiscalizadora,
circunstância que permitia ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
Ademais, não há qualquer complexidade

Assim sendo, sem razão a RECORRENTE.

Suspensão da exigibilidade do crédito
A Recorrente sustenta que a exigibilidade do crédito tributário encontra-se
suspensa em razão da interposição tempestiva da impugnação/recurso administrativo, nos termos
do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, combinado com os arts. 16 e 33 do Decreto no
70.235, de 1972.
Conforme explanado pela DRJ de Origem, o art. 151, inciso III, do CTN dispõe
expressamente que as reclamações e os recursos interpostos no âmbito do processo
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
15
administrativo tributário suspendem a exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente de
julgamento definitivo. No mesmo sentido, o Decreto no 70.235/72, ao disciplinar o processo
administrativo fiscal, prevê que tanto a impugnação tempestiva quanto o recurso voluntário
possuem efeito suspensivo, produzindo tal consequência de forma automática,
independentemente de requerimento específico do sujeito passivo.
Dessa forma, estando regularmente interposto o presente recurso administrativo,
impõe-se o reconhecimento de que o crédito tributário objeto destes autos encontra-se com a
exigibilidade suspensa até o julgamento definitivo, não podendo produzir efeitos restritivos em
desfavor da Recorrente, inclusive quanto à sua regularidade fiscal, nos termos da legislação
vigente.

MÉRITO
Alegação de Legalidade dos Créditos Utilizados.
Cumprimento do art. 66 da Lei no 8.383/91.
Como exposto, o contribuinte argumenta que os créditos tomados (contribuições
incidentes sobre os valores pagos a título de auxílio-doença e do auxílio-acidente) seriam
absolutamente legais, ao tempo em que afirma ter cumpriu a previsão do art. 66 da Lei no
8.383/91 para efetuar as compensações em GFIP.
Afirma que os valores glosados foram compensados com créditos obtidos pela
sentença e acórdão em apelação proferidos no Mandado de Segurança por ele impetrado, que
afastou a cobrança da contribuição sobre o os primeiros 15 dias de afastamento do empregado
por motivo de doença.
Contudo, entendo que não assiste razão ao RECORRENTE.
O caso não comporta maiores digressões. Para tanto, rememoro os fatos que
motivaram o lançamento.
Através de planilha apresentada durante a fiscalização (fls. 11/12), o RECORRENTE
atestou que o suposto crédito de R$ 168.175,80 utilizado para compensar tributos nas GFIPs de
12/2009 e 01/2010 teria sido oriundo das rubricas “auxílio-doença” e “1/3 de férias” pagas no
período entre 01/1999 a 12/2008 (o valor apurado na planilha corresponde ao valor do crédito
utilizado e, posteriormente, glosado).
Na ocasião, a fiscalização tomou conhecimento da existência de decisão liminar
proferida no âmbito no MS no 2009.34.00.014700-6 (fls. 42/47), a qual concluiu o seguinte:
Sendo assim, defiro parcialmente a tutela para determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário referente aos valores pagos pelas autoras aos
seus empregados, apenas, sobre as verbas referentes aos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença ou o auxilio-acidente
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
16
Desta feita, a autoridade fiscal exigiu fosse apresentada a documentação
comprobatória de que os pagamentos efetuados sob a rubrica “AUXILIOS” constantes da planilha
de fl. 11/12 referem-se exatamente às rubricas da ação judicial proposta. Contudo, nada foi
apresentado.
Assim, a motivação utilizada pela autoridade fiscal para efetuar a glosa das
compensações foi a ausência de documentação comprobatória de que o crédito utilizado estaria
lastrado na rubrica “auxílio-alimentação”, já que havia decisão liminar suspendendo a exigibilidade
do crédito tributário apenas sobre a referida verba.
Ora, para além de outros fundamentos, como ausência de trânsito em julgado da
decisão judicial, e da inexistência de autorização judicial para efetuar a compensação (eis que a
liminar apenas suspendeu a exigibilidade do crédito tributário), a autoridade fiscal apontou
apenas a falta de comprovação da origem do crédito utilizado como fundamentação para o
lançamento.
Sendo assim, mesmo que restrito ao fundamento adotado pela autoridade fiscal,
não houve até o momento qualquer comprovação da existência do crédito utilizado pelo
RECORRENTE, representado pela planilha de fls. 11/12.
Em suas razões recursais, afirma que a documentação comprobatória acerca da
origem do crédito teria sido apresentada com a impugnação. Contudo, documentação anexa à
defesa inicial não é hábil a comprovar a existência do crédito, eis que se referem às competências
12/2009 e 01/2010 (fls. 266 e ss), ao passo que o crédito utilizado teria origem nas competências
01/1999 a 12/2008, segundo planilha elaborada pelo próprio contribuinte (fls. 11/12).
Em outras palavras, caberia ao contribuinte comprovar o crédito supostamente
originário de 01/1999 a 12/2008, e não os débitos que foram compensados em 12/2009 e
01/2010.
Por esta mesma razão é insubsistente a afirmação do RECORRENTE de que o
presente lançamento desrespeitou a decisão judicial.
Isto porque a liminar proferida determinou “a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário referente aos valores pagos pelas autoras aos seus empregados, apenas, sobre as verbas
referentes aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença ou o auxilio-acidente”. Por outro lado,
o crédito ora exigido não teve origem em lançamento de ofício, efetuado pela autoridade fiscal, de
contribuições incidentes sobre as rubricas “auxílio-doença” ou “auxilio-acidente”, mas sim de
crédito tributário confessado e declarado pelo próprio contribuinte em GFIP, mas que foi
compensado mediante a utilização de supostos créditos originários de 01/1999 a 12/2008, para os
quais não houve comprovação da existência.
O que a fiscalização fez foi simplesmente afastar/glosar o crédito alegado, pela falta
de comprovação, o que tornou exigíveis os débitos já declarados e confessados pelo contribuinte
em GFIP. Ou seja, não houve lançamento, pela autoridade fiscal, de contribuições incidentes sobre
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
17
as rubricas “auxílio-doença” ou “auxilio-acidente”, de modo que não prospera a alegação de
desrespeito à decisão judicial. Em outras palavras, o Fisco está meramente cobrando o tributo já
confessado pelo contribuinte.
Neste sentido, não há como prosperar o inconformismo do contribuinte, eis que até
o presente momento não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do pretenso direito
creditório, motivo único e suficiente utilizado pela autoridade fiscal para efetuar as glosas de
compensações.
Válido destacar que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”). Esta modalidade
de extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda
pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão, conforme
determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo órgão, a
ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Grifou-se)
As compensações de créditos previdenciários são regidas pelas determinações
contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
18
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública, mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Sabe-se que ao contribuinte cabe apresentar e comprovar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe
neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.899 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721538/2012-21
19
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Contudo, em sua peça recursal (assim como na impugnação), o contribuinte não
apresenta qualquer documento que aponte no sentido do seu pleito.
Consequentemente, ante a ausência de comprovação da origem do crédito, não há
que se falar que houve cumprimento às normas legais para efetuar a compensação.
Ante o exposto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, não
conhecendo das inovações trazidas em sede recursal nem das alegações objeto de ação judicial.
Na parte conhecida, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 466
DF CARF MF
Original